Tribunal: STF
Processo: RE 84060
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
- Ação de acidente do trabalho. Apelação voluntária não conhecida, porque tardia. Recurso de ofício conhecido, mas desprovido. 
II. Incabência do recurso extraordinário, nos termos do Regimento Interno, art. 308. II, a.
III. Pretensão recursal destituída de objeto, dado que o tema meritório do apelo fora apreciado ao ser desprovido o recurso compulsório. 
IV. Recurso extraordinário não conhecido.